Tribunal: TJSP
Processo: 1017475-21.2014.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista – Acidente de trânsito – Amputação do pé direito, problemas de visão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudos refeitos em segunda instância conclusivos - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa isoladamente verificadas pelos peritos, porém, somadas as sequelas constatadas, redundam em incapacidade total e permanente para o labor -

Ementa:
Acidente do trabalho – Motorista – Acidente de trânsito – Amputação do pé direito, problemas de visão – Benefício acidentário – Nexo causal estabelecido - Laudos refeitos em segunda instância conclusivos - Redução parcial e permanente da capacidade laborativa isoladamente verificadas pelos peritos, porém, somadas as sequelas constatadas, redundam em incapacidade total e permanente para o labor - Aposentadoria por invalidez devida a partir do dia subsequente ao da alta médica - Juros de mora devidos a partir da citação apurados de forma englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de forma decrescente - Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros - Valores em atraso que devem ser atualizados por índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, INPC e o IPCA-E, observados os precedentes dos Colendos Tribunais Superiores a respeito do tema - Honorários de advogado que, in casu, deverão ser fixados na fase de liquidação – Sentença sujeita ao reexame necessário e parcialmente reformada - Recurso voluntário autárquico improvido e provido, em parte, o oficial .